Tribunal: STJ
Processo: 0000837-48.2014.4.03.6110
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2486538 - SP (2023/0378709-1)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
EMBARGANTE : LUIZ ANTONIO DE ARRUDA
ADVOGADO
: FABIO PEUCCI ALVES - SP174995
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: KATIA REGINA MURRO
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS PACÍFICO - SP098755
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE
ADIAMENTO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por Luiz Antonio de Arruda contra
acórdão que rejeitou embargos de declaração no agravo regimental em agravo
em recurso especial, mantendo decisão monocrática que não conheceu do
recurso especial, com base na Súmula 182/STJ. O embargante sustenta
omissão quanto à análise do pedido de adiamento da sessão para fins de
sustentação oral, alegando violação ao direito de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no
acórdão embargado quanto ao indeferimento do pedido de adiamento da
sessão de julgamento para viabilizar sustentação oral no agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 159, IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça
veda a sustentação oral em julgamento de agravo regimental em matéria
penal, o que afasta a possibilidade jurídica de acolhimento do pedido
formulado.
Documento eletrônico VDA47609669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 18:27:29
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 1b7e3ad2-6ed8-4ecb-9675-bd750c3778df

A Lei no 14.365/2022, embora tenha ampliado hipóteses de
sustentação oral, não contemplou expressamente os agravos regimentais
interpostos contra decisões monocráticas de inadmissão de recurso especial,
prevalecendo a regra regimental.
O pedido de adiamento formulado pela defesa não apresentou justo
motivo, nos termos do art. 265, § 1o, do Código de Processo Penal, sendo
legítimo o indeferimento.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria relativa ao
pedido de adiamento e à impossibilidade de sustentação oral, inexistindo
omissão ou qualquer outro vício previsto no art. 619 do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Não é cabível sustentação oral no julgamento de agravo regimental
em matéria penal, conforme o art. 159, IV, do RISTJ.
A ausência de justo motivo para o não comparecimento do advogado
à sessão de julgamento afasta a possibilidade de adiamento, nos termos do
art. 265, § 1o, do CPP.
Não há omissão quando o acórdão embargado enfrenta de forma
explícita a controvérsia jurídica apresentada, ainda que contrariamente ao
interesse da parte.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA47609669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 18:27:29
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 1b7e3ad2-6ed8-4ecb-9675-bd750c3778df

EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2486538 - SP (2023/0378709-1)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
EMBARGANTE : LUIZ ANTONIO DE ARRUDA
ADVOGADO
: FABIO PEUCCI ALVES - SP174995
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: KATIA REGINA MURRO
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS PACÍFICO - SP098755
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE
ADIAMENTO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por Luiz Antonio de Arruda contra
acórdão que rejeitou embargos de declaração no agravo regimental em agravo
em recurso especial, mantendo decisão monocrática que não conheceu do
recurso especial, com base na Súmula 182/STJ. O embargante sustenta
omissão quanto à análise do pedido de adiamento da sessão para fins de
sustentação oral, alegando violação ao direito de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no
acórdão embargado quanto ao indeferimento do pedido de adiamento da
sessão de julgamento para viabilizar sustentação oral no agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 159, IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça
veda a sustentação oral em julgamento de agravo regimental em matéria
penal, o que afasta a possibilidade jurídica de acolhimento do pedido
formulado.
Documento eletrônico VDA47609672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 18:27:31
Código de Controle do Documento: 8823c35e-14cd-457e-923b-f392227c44bb

A Lei no 14.365/2022, embora tenha ampliado hipóteses de
sustentação oral, não contemplou expressamente os agravos regimentais
interpostos contra decisões monocráticas de inadmissão de recurso especial,
prevalecendo a regra regimental.
O pedido de adiamento formulado pela defesa não apresentou justo
motivo, nos termos do art. 265, § 1o, do Código de Processo Penal, sendo
legítimo o indeferimento.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria relativa ao
pedido de adiamento e à impossibilidade de sustentação oral, inexistindo
omissão ou qualquer outro vício previsto no art. 619 do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Não é cabível sustentação oral no julgamento de agravo regimental
em matéria penal, conforme o art. 159, IV, do RISTJ.
A ausência de justo motivo para o não comparecimento do advogado
à sessão de julgamento afasta a possibilidade de adiamento, nos termos do
art. 265, § 1o, do CPP.
Não há omissão quando o acórdão embargado enfrenta de forma
explícita a controvérsia jurídica apresentada, ainda que contrariamente ao
interesse da parte.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração, opostos por LUIZ ANTONIO DE
ARRUDA, contra acórdão de fls. 1470-1471, que rejeitou os embargos de declaração no
agravo regimental em agravo em recurso especial, assim ementado (fls. 1.470):
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FALSO
TESTEMUNHO.
SUSTENTAÇÃO
ORAL
EM
AGRAVO
REGIMENTAL.
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 159 DO RISTJ. AUSÊNCIA DE PROVA
DE JUSTO MOTIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 265, § 1o, DO CPP. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo
regimental interposto contra decisão monocrática que não admitiu agravo em recurso
especial, em razão da incidência da Súmula 182/STJ, por falta de impugnação específica
dos fundamentos da decisão agravada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado
quanto ao pedido de adiamento da sessão de julgamento para sustentação oral.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA47609672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 18:27:31
Código de Controle do Documento: 8823c35e-14cd-457e-923b-f392227c44bb

3. A Lei no 14.365/2022 não incluiu expressamente a possibilidade de sustentação oral
em agravos regimentais interpostos contra decisões monocráticas que não admitem o
seguimento de recurso especial. Prevalência da regra especial do art. 159, IV, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça.
6. O advogado não provou justo motivo para o seu não comparecimento à sessão de
julgamento, em contradição com o art. 265, § 1o, do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.

Sustenta a parte embargante que houve omissão no acórdão embargado quanto
ao pedido de adiamento da sessão de julgamento para possibilitar a sustentação oral,
alegando que a negativa de tal pedido fere o direito de defesa, constitucionalmente
garantido.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar a apontada omissão,
permitindo a sustentação oral no agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
"São cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada no acórdão embargado." (EDcl no
AgRg no HC n. 766.503/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
11/3/2024
15/3/2024
, não há falar-se na presença de quaisquer dos vícios contidos no art.
In casu
619 do CPP, extraindo-se do acórdão ora embargado (fls. 1.474-1.478):
[...] Primeiro, não cabe sustentação oral no julgamento de agravo regimental em matéria
penal, conforme prevê expressamente o art. 159, IV, do RISTJ.
[...]
Segundo, porque a Lei n 14.365/2022 ampliou as hipóteses de sustentação oral, mas não
incluiu expressamente o julgamento de agravos regimentais interpostos contra decisões
monocráticas que não admitem o seguimento de recurso especial. A norma alterou o
Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/1994), prevendo a sustentação oral em recursos contra
decisões monocráticas que julgam o mérito ou não conhecem de determinados recursos,
como apelação, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, embargos de
divergência e ações originárias. No entanto, ela não fez referência direta ao agravo
regimental em situações como a mencionada no caso dos autos.
A decisão que não admite o recurso especial não é uma decisão de mérito, motivo pelo
qual não cabe sustentação oral.
[...]
Documento eletrônico VDA47609672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 18:27:31
Código de Controle do Documento: 8823c35e-14cd-457e-923b-f392227c44bb

Terceiro, porque o advogado não provou justo motivo para o seu não comparecimento à
sessão de julgamento, em contradição com o art. 265, § 1o, do Código de Processo Penal.
Na petição e-STJ fls. 1436 o advogado se limita a pedir o adiamento, mas não explica o
justo motivo e muito menos faz prova.
Por esses fundamentos, rejeito os embargos de declaração.[...]

Como se vê, inexistentes os vícios do art. 619 do CPP, não servindo o
presente recurso para "reverter julgamento contrário a seus interesses, o que não se
coaduna com a via eleita" (EDcl no AgRg no HC n. 788.354 /RS, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
). A propósito:
22/8/2023
28/8/2023
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial impede o conhecimento do
agravo em recurso especial, conforme a Súmula n. 182/STJ.
5. Outra questão é se é possível a sustentação oral no julgamento de agravo regimental
.
em agravo em recurso especial
III. Razões de decidir
[...]
8. Não é cabível sustentação oral no julgamento de agravo regimental em agravo em
.
recurso especial, por ausência de previsão legal
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial impede o conhecimento do agravo em
recurso especial, conforme a Súmula n. 182/STJ. 2. Não é cabível sustentação oral no
julgamento de agravo regimental em agravo em recurso especial, por ausência de previsão
legal."
(AgRg no AREsp n. 2.783.165/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
22/4/2025
30/4/2025

Logo, "[n]ão se constatou ofensa ao art. 619 do CPP, pois o aresto recorrido
examinou todas as questões trazidas pelo recorrente, não havendo que se falar em
omissão ou contradição no julgado. Ressalta-se que 'omissão no julgado e entendimento
contrário ao interesse da parte são conceitos que não se confundem' (EDcl nos EDcl no
AgRg no REsp 1.129.183/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, DJe de
)" (AgRg no AREsp n. 1.990.569 /GO, relator Ministro Joel
28/8/2012
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
19/3/2024
22/3/2024
Documento eletrônico VDA47609672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 18:27:31
Código de Controle do Documento: 8823c35e-14cd-457e-923b-f392227c44bb

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47609672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/05/2025 18:27:31
Código de Controle do Documento: 8823c35e-14cd-457e-923b-f392227c44bb

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2023/0378709-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.486.538 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 00008374820144036110
EM MESA
JULGADO: 20/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: KATIA REGINA MURRO
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS PACÍFICO - SP098755
AGRAVANTE
: LUIZ ANTONIO DE ARRUDA
ADVOGADO
: FABIO PEUCCI ALVES - SP174995
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: KATIA REGINA MURRO
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS PACÍFICO - SP098755
AGRAVADO
: LUIZ ANTONIO DE ARRUDA
ADVOGADO
: FABIO PEUCCI ALVES - SP174995
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Contra a Administração da Justiça - Falso testemunho ou
falsa perícia
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: LUIZ ANTONIO DE ARRUDA
ADVOGADO
: FABIO PEUCCI ALVES - SP174995
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: KATIA REGINA MURRO
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS PACÍFICO - SP098755
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54221249=040=431182@
2023/0378709-1 - AREsp 2486538 Petição : 2025/0017872-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA47605263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 21/05/2025 14:55:34
Código de Controle do Documento: F4347EBA-838F-40EB-875D-B0F9D9D7A0DF